Tribunal: STF
Processo: ARE 1225858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 6, p. 47):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME CONTRA A VIDA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA - PRELIMINARES - NULIDADES PROCESSUAIS - PRESCRIÇÃO - CERCEAMENTO DA DEFESA - ERRO NA PRONUNCIA - NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES - NULIDADES AFASTADAS - PRONÚNCIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CARACTERIZADA - DESCLASSIFICAÇÃO - LESÃO CORPORAL LEVE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Requer-se, em suma, “seja reconhecida a nulidade a partir da resposta à acusação, em decorrência da ausência de defesa técnica e o cerceamento de defesa” (eDOC 8, p. 15-26).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento, bem como por pretender reanálise do acervo probatório, a atrair a incidência, respectivamente, das Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 8, p. 37-42).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.048.162/AM, interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário, deu provimento ao recurso especial do ora recorrente “para declarar a nulidade dos atos desde a resposta à acusação” (eDOC 9, p. 18-21). Esta decisão transitou em julgado em 6.8.2019 (eDOC 9, p. 31).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente